Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-98.2019.8.11.0011
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001326-98.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR SUPOSTA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM DADO INFORMADO POR UMA DAS PARTES SEM A DEVIDA MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – VERIFICADO O PREJUÍZO AO EXECUTADO – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1. Sabido que o contraditório (art. 5º, LV, da CF e art. 7º do CPC) não apenas assegura às partes o direito de participarem ativamente do processo e de influenciarem as decisões judiciais, como também lhes garante o direito de não serem surpreendidas por decisões a respeito de questões que não foram previamente submetidas ao debate.

2. A teor do art. 10 do CPC, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício (falta de condição da ação, falta de pressuposto processual etc.), o juiz tem o dever de ouvir previamente as partes antes de apreciá-la, sob pena de nulidade da decisão.

3. Se a inobservância ao contraditório resulta em prejuízo concreto ao apelante, faz-se impositiva a anulação da sentença, a fim de que lhe seja devidamente oportunizado a manifestação acerca de questão que influirá na decisão sobre a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francis Maris Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que julgou extinta a execução fiscal movida pelo
Município de Mirassol d’Oeste/MT
, com fincas no art. 924, II, CPC, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença em razão da inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Afirma que o apelado induziu o magistrado a erro ao informar que foi efetuado o pagamento integral do débito e o juízo, sem haver oportunizado sua manifestação, julgou extinta a execução, condenando-lhe ao pagamento das custas e despesas processuais.

Realça que nunca houve pagamento referente à execução fiscal em questão, dado que os débitos foram cancelados por pertencerem a imóvel em que há incidência de ITR, e não de IPTU.

Destaca que não foi intimado para se manifestar acerca da informação prestada pela Fazenda Pública, de modo que lhe foi suprimido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que certamente evitaria a sucumbência arbitrada em seu desfavor, a consubstanciar a nulidade do
decisum
.

No mérito, alega que a sentença se encontra baseada em informações equivocadas e que os imóveis aos quais se referem os débitos executados na ação são imóveis rurais, de modo que não há incidência de IPTU, consoante já assentado nas execuções fiscais n. 0002769-58.2006.8.11.0011, n. 0002188- 79.2014.8.11.0011, n. 4635-18.2017.8.11.0011.

Esclarece que ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c anulatória de exigibilidade de tributo, cujo pedido liminar foi deferido, com a determinação de suspensão da exigibilidade dos valores relacionados ao IPTU dos imóveis matriculados sob os números 2260, 2318, 2187 e 26 do Livro 02, do CRE da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Mirassol d’Oeste, que cuidam justamente dos imóveis objetos dos débitos tributários da presente ação.

Afirma que, embora previamente intimado da decisão liminar e, pois, ciente da impossibilidade da cobrança, o ente municipal, ao se manifestar nos presentes autos, informou a quitação dos débitos quando deveria informar que, em cumprimento da decisão liminar, a cobrança de débitos referentes ao IPTU dos aludidos imóveis encontra-se proibida.

Declara que vem efetuando regularmente o pagamento do ITR relativo aos imóveis e, seja porque a bitributação é vedada, seja porque os imóveis se destinam à atividade rural, é flagrante a ilegalidade da cobrança do IPTU.

Reclama, pois, seja declarada a nulidade da sentença, ante o cerceamento de sua defesa. Caso a preliminar seja superada, no mérito, pretende a reforma da sentença para seja reconhecida a ilegalidade da execução com a consequente condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários.

Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente no nome da advogada
Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas
(OAB/MT 8.014).

O recorrido apresentou as contrarrazões, rebatendo as alegações lançadas no apelo e requerendo seu desprovimento.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado,
Francis Maris Cruz
, ora apelante, pretende seja declarada a nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, dado que não lhe foi oportunizado se manifestar acerca da informação ventilada pelo apelado.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

Examinando os autos, infere-se que o
Município de Mirassol d’Oeste
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
Francis Maris Cruz
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 17.012,75 (dezessete mil e doze reais e setenta e cinco centavos), decorrente do não recolhimento de IPTU/2014, IPTU/2016, IPTU/2017, IPTU/2018, Taxa de Expediente/2014, IPTU/2018 e honorário de sucumbência/2018 (Certidões n. 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235).

Citado, o executado apresentou um bem para garantir a execução (01 lote urbano), requerendo a lavratura do termo de penhora e a fluência do prazo para interposição de embargos.

Instado a se manifestar, o ente municipal não concordou com o bem oferecido à penhora, requerendo seja feita em dinheiro em observância à ordem prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80.

O juízo
a quo
determinou a intimação do Município para que apresentasse a planilha com o débito devidamente atualizado.

Sucede que a Fazenda Pública Municipal juntou manifestação informado que
“o executado pagou integralmente o débito e despesas processuais
”, requerendo o arquivamento do feito e anexando a comunicação interna que dá conta da quitação total do débito pelo contribuinte.

Ato contínuo, o magistrado proferiu a sentença ora censurada, julgando extinto o processo de execução, ante o alegado cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, no importe de 10 % (dez por cento) do valor do débito, conforme o art. 85 do CPC.

Pois bem.

Sabido que o contraditório (art. 5º, LV, da CF e art. 7º do CPC) não apenas assegura às partes o direito de participarem ativamente do processo e de influenciarem as decisões judiciais, como também lhes garante o direito de não serem surpreendidas por decisões a respeito de questões que não foram previamente submetidas ao debate.

Nesse sentido, como decorrência da proibição de decisões surpresa, dispõe o art. 10 do CPC que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Releve-se que, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício (falta de condição da ação, falta de pressuposto processual etc.), o juiz tem o dever de ouvir previamente as partes antes de apreciá-la, sob pena de nulidade da decisão.

Na presente hipótese, analisando o trâmite processual acima sintetizado, verifica-se que, após ser citado, o executado nomeou bem à penhora, pretendendo garantir a execução com vistas ao oferecimento de embargos, ressaindo evidente, pois, sua pretensão de discussão judicial da dívida ativa que lhe era cobrada.

Não obstante, ao ser instada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal informou que o executado haveria efetuado o pagamento integral do débito e das despesas processuais e requereu o arquivamento do feito.

Após a informação fornecida pelo ente municipal, impunha-se ao magistrado de primeiro grau ouvir o executado/apelante a respeito do suposto adimplemento do débito antes de proferir a sentença, nos exatos termos do art. 10 do CPC, sobretudo porque esse já havia manifestado expressamente nos autos sua insurgência acerca da cobrança que lhe era dirigida, inclusive nomeando bem à penhora a título de garantia da execução.

Ora, a informação posterior pelo Município dando conta da quitação da dívida revela, quando menos, a adoção de condutas contraditórias pelo executado, pois que, num primeiro momento, ele deixou claro que pretendia discutir o débito que lhe era imputado, e, logo depois, haveria supostamente anuído com a cobrança, efetuando o seu pagamento integral.

Registre-se que as contrarrazões apresentadas pelo Município também revelam o imbróglio a ser elucidado, na medida em que se alega que houve a quitação das CDA’s de perímetro urbano e a suspensão das CDA’s de imóveis em que incidem ITR em cumprimento da decisão liminar proferida na ação em que se discute a questão, sem, contudo, esclarecer quais seriam exatamente as CDA’s relativas aos imóveis urbanos e aqueles referentes aos imóveis rurais, para fins de se averiguar se o débito fiscal cobrado na presente ação foi efetivamente adimplido ou encontra-se suspenso.

Nesse contexto, era impositivo ao magistrado observar o dever de consulta ao executado/apelante antes de proferir decisão resolvendo questão sobre a qual esse ainda não havia se pronunciado, máxime se a partir de tal pronunciamento resultasse a ele qualquer ônus.

Sucede que,
in casu
, o juízo
a quo
simplesmente se olvidou da manifestação anterior do executado e, respaldando-se exclusivamente na informação do ente municipal exequente, extinguiu o feito, condenando, porém, o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais a partir da conclusão precipitada de que ele deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

De ver-se que, se eventualmente procedente as alegações do apelante – no sentido de que não houve pagamento integral, mas sim suspensão ou cancelamento dos débitos fiscais perseguidos –, deduz-se que, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos encargos decorrentes da indevida instauração da execução fiscal pode vir a ser imposta ao apelado.

Releve-se que, por não haver o juízo
a quo
se manifestado sobre as alegações suscitadas no mérito do presente recurso, a dizer com a aventada incidência de ITR em relação aos imóveis objetos do débito fiscal e com a eventual suspensão ou cancelamento da respectiva dívida, a manifestação desta Corte de Justiça a esse respeito implicaria indevida supressão de instância.

Assim, considerando que a inobservância ao contraditório resultou em prejuízo concreto ao apelante, de rigor a anulação da sentença ora combatida, a fim de que lhe seja devidamente oportunizado a manifestação acerca da informação e do documento apresentado pela exequente antes da prolação de nova sentença, em ordem a influir na decisão acerca da condenação ao pagamento dos encargos decorrentes do ajuizamento da execução fiscal.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de nulidade suscitada para
anular a sentença
, determinando ao juízo
a quo
seja oportunizado ao executado a manifestação acerca do documento apresentado pela parte adversa antes da prolação de nova sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021